Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente, para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento arguidas nas contrarrazões (ID 30991782). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46